Tribunal: STJ
Processo: 5567714-44.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840170 - GO (2025/0019737-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA
7
/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
8. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50118144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 964ab47e-bf6d-4311-90e6-b9ef0740579e

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 964ab47e-bf6d-4311-90e6-b9ef0740579e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840170 - GO (2025/0019737-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA
7
/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
8. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA48990417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:27
Código de Controle do Documento: 2f9c77bd-df9b-46fa-9720-84994eecc675

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada pelo agravado, em face
Ação
da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal junto à
agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de juros
remuneratórios. Pleiteia a revisão do contrato descrito na inicial, bem como
repetição de valores pagos a maior.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: deu provimento à apelação interposta pelo agravado, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
DEMONSTRADA.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
REDIMENSIONAMENTO E ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos de revisão de contrato bancário e de repetição de indébito. O
apelante pleiteia a declaração de abusividade dos juros remuneratórios
contratados e a devolução dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros contratada
é abusiva em comparação à taxa média de mercado; e (ii) se há cabimento
para a repetição dos valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, sendo admitida a revisão contratual quando constatada
abusividade. 4. Constatada a abusividade da taxa de juros pactuada, que
excede o dobro da taxa média de mercado à época da contratação, impõe-se
a revisão do contrato. 5. Não houve comprovação pela instituição financeira
de justificativa para a cobrança de juros tão elevados, sendo insuficientes os
documentos apresentados que não demonstram o risco específico da
operação. 6. A restituição do indébito deve ser feita de forma simples, uma
vez que não houve má-fé na cobrança dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para declarar a
abusividade dos juros cobrados, determinar a adequação à taxa média de
mercado e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior. Tese de
julgamento: "1. A cobrança de juros superior ao dobro da taxa média de
mercado caracteriza abusividade. 2. A repetição do indébito deve ocorrer de
forma simples, na ausência de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CF
/1988, art. 6o; CDC, art. 51, §1o; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, j. 22.10.2008. (e-STJ fl. 382)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48990417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:27
Código de Controle do Documento: 2f9c77bd-df9b-46fa-9720-84994eecc675

: alegou violação dos arts. 421 do Código Civil e 927 do
Recurso Especial
Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou, em
síntese, inexistir abusividade nos juros remuneratórios previstos no contrato
celebrado entre as partes.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: a agravante alega ter preenchido os requisitos para a
Agravo interno
interposição do recurso, pugnando pelo afastamento das Súmulas aplicadas. No
mais, reitera os mesmos argumentos já expendidos anteriormente em defesa de
suas teses.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do Código Civil e 927 do CPC, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula
284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 421 do Código Civil e 927 do CPC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48990417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:27
Código de Controle do Documento: 2f9c77bd-df9b-46fa-9720-84994eecc675

A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Consoante entendimento expresso na decisão agravada, a falta de
prévio debate sobre a tese que se argui divergente, e da alegada violação dos arts.
421 do Código Civil e 927 do CPC, inviabiliza a demonstração da similaridade das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado e, portanto, a apreciação da insurgência
apresentada com fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso III, da
Constituição da República.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Quarta Turma, DJe
de
, e AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, Terceira Turma, DJe de
14/12/2022
.
30/8/2023
Ademais, a incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte acerca do tema que
se supõe divergente (abusividade da taxa de juros remuneratórios), impede o
Documento eletrônico VDA48990417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:27
Código de Controle do Documento: 2f9c77bd-df9b-46fa-9720-84994eecc675

conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.029.991/SC, 3a
Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
17/8/2022
; AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt
22/11/2019
13/03/2017
no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48990417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:40:27
Código de Controle do Documento: 2f9c77bd-df9b-46fa-9720-84994eecc675

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.170 / GO
Número Registro: 2025/0019737-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
556771444 55677144420238090051
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DE SOUSA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: MARCIO ROBERTO DE SOUSA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
TERMO
Documento eletrônico VDA50097369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 112fa11e-89cf-4f7d-a658-c43d05c6951f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 112fa11e-89cf-4f7d-a658-c43d05c6951f